Tribunal: TJSP
Processo: 1060225-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS E PANFLETOS – PROPAGANDA DISSIMULADA – LEGALIDADE.
Pretensão à anulação de autuação e de penalidade aplicada por infração ao art. 26 da Lei no 14.517/07. Inadmissibilidade. Multa aplicada em decorrência da distribuição de folhetos com nítido caráter publicitário. Não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS E PANFLETOS – PROPAGANDA DISSIMULADA – LEGALIDADE.
Pretensão à anulação de autuação e de penalidade aplicada por infração ao art. 26 da Lei no 14.517/07. Inadmissibilidade. Multa aplicada em decorrência da distribuição de folhetos com nítido caráter publicitário. Não caracterização de hipótese de exceção prevista do art. 26, § 2o, da Lei no 14.517/07. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Precedentes. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.